Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-26.2021.8.11.0036
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000209-26.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA - CPF: 023.806.931-10 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DA CONCESSÃO DOS CRÉDITOS E EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS - EX-CÔNJUGE COM POSSE DE TODOS OS CARTÕES, APLICATIVOS E SENHAS BANCÁRIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 157480202, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega a falha na prestação do serviço do reclamado, em razão das cobranças indevidas e inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, decorrentes de empréstimos e transações bancárias não efetuadas pela reclamante.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, a autora aduz que foi vítima de violência doméstica praticada pelo ex-marido, Sr. Igor Labruna Magalhães, sendo que
todos os cartões e aplicativos bancários, senhas e toda a movimentação bancária do casal ficaram completamente sob o poder
, uso, ciência e tutela exclusiva deste
.

Informa que o ex-marido conseguiu vender 04 (quatro) dos 06 (seis) imóveis que a autora havia recebido de herança de sua mãe e, ainda, alienou fiduciariamente 01 (um) dos 02 (dois) imóveis que lhe restaram, em garantia de um empréstimo bancário de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) no Banco Santander.

Descreve sobre diversas dívidas contraídas por seu ex-marido, afirmando que não foi cientificada pelo Banco reclamado sobre a concessão dos créditos e empréstimos discutidos nos autos.

Assevera que quando esteve nas dependências do Banco Bradesco, foi levada por seu ex-marido, imaginando estar tratando apenas sobre a abertura e manutenção da conta-corrente, afirmando que não podia desobedecer ou se recusar a assinar quaisquer papéis, visto que o Sr. Igor Labruna Magalhães se tratava de pessoa truculenta, violenta, desequilibrada e má, tendo a autora que fazer tudo o que ele ordenasse.

Sustenta que o Banco reclamado não lhe forneceu cópia de quaisquer dos inúmeros documentos que lhe foram apresentados para assinatura, os quais afirma que desconhece por completo o teor.

Diante disso, registrou reclamação no PROCON, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito nos valores de
R$ 32.810,59 (trinta e dois mil e oitocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 2.755,54 (dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Ao final, requer a
declaração de inexistência dos negócios jurídicos celebrados por seu ex-marido em nome da autora, com saldos devedores de
R$ 77.673,21 (setenta e sete mil e seiscentos e setenta e três reais e vinte e um centavos)
e
R$ 42.578,95 (quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
, além do saldo devedor de cheque especial/cartões de débito/crédito, no valor de
R$ 48.158,87 (quarenta e oito mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos),
que ascendeu para o montante de
R$ 112.683,21 (cento e doze mil e seiscentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos)
.

Em sede de contestação, o reclamado alega a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a autora possuía conta conjunta com seu ex-marido, na qual cada co-titular pode dispor livremente da integralidade dos valores nela depositados, contrair empréstimos e demais produtos bancários.

Ainda, afirma que os empréstimos foram realizados pelo Sr.
Igor Labruna Magalhães
, que não possuía qualquer incapacidade.

Por fim, sustenta a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de vício na contratação dos empréstimos e renegociação da dívida.

No id. 157480199, consta a decisão judicial declarando
, ex office,

a incompetência da Vara Única de Guiratinga-MT para processar e julgar o feito,
determinando

a remessa dos autos para o Juizado Especial Cível da referida comarca.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, revogando a medida liminar concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) O cerne da questão consiste em verificar
a existência de nulidade no ato de constituição/contratação dos negócios jurídicos.

Pois bem! Verifico, no presente caso, que
cabia à reclamante apresentar elementos de prova a atestarem a nulidade das constituições dos débitos
, o que em pese todas as alegações só passaram disso, qual fosse de alegações.

Desta forma, vejo que
não restou comprovada a existência de nulidade nos negócios estabelecidos
com o banco reclamado.

Inexistindo por assim, elementos a garantirem a validade da demanda para o deferimento do pleito. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, conforme informado pela autora, por ocasião da petição inicial, o seu
ex-marido
,
Sr.
Igor Labruna Magalhães
,
estava de posse d
e todos os cartões, aplicativos e senhas bancárias, sendo que toda a movimentação bancária do casal ficava completamente sob o poder
,
uso, ciência e tutela exclusiva deste
.

A relação jurídica travada entre as partes, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do CDC, dispõe acerca da responsabilidade do fornecedor de serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Todavia, em seu §3º, o citado Dispositivo Legal dispõe das situações em que esta responsabilidade é afastada:

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.
(grifei)

Ressalte-se que os
cartões, aplicativos e senhas bancárias
são de uso
exclusivo do correntista
. Logo, não há como imputar responsabilidade ao reclamado quanto às transações discutidas nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CAIXA ELETRÔNICO –
CÔNJUGE COM POSSE DA SENHA E CARTÃO MAGNÉTICO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira do impugnado, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

“
O correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas mediante o uso de cartão magnético, e respectiva senha, ainda que os contratos de empréstimo consignado tenham sido contestados pelo consumidor
. (TJ-MG - AC: 10058110022793001 Três Marias, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021).”

(TJ-MT, N.U 1017822-98.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
.

O correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal
, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas mediante o uso de cartão magnético, e respectiva senha, ainda que os contratos de empréstimo consignado tenham sido contestados pelo consumidor.

(TJ-MG - AC: 10058110022793001 Três Marias, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023